Tribunal: STF
Processo: RE 100148
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-05-10
Data de publicação: 1984-05-10

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DECLARAÇÃO DA
INCONSTITUCIONALIDADE.
I.LEGITIMIDADE ATIVA DE MEMBRO DO "PARQUET" LOCAL PARA POSTULAR, EM
MANDADO DE SEGURANÇA, A INVALIDADE DE ATOS DE NOMEAÇÃO PARA CARGOS
DA CARREIRA, BUSCANDO, DESSE MODO, RESGUARDAR SUA POSIÇÃO NO QUADRO
FUNCIONAL.
II.HIPÓTESE QUE NÃO EXIGE EXAME DE PROVAS NEM DE SITUAÇÃO FUNCIONAL
COMPLEXA JUSTIFICA O MANDADO DE SEGURANÇA.
III. A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DEVE SER PROCLAMADA PELA MAIORIA
ABSOLUTA DOS MEMBROS DO TRIBUNAL (ART-116 DA CONSTITUIÇÃO), O QUE
NÃO FAZ NECESSARIA A PRESENCA DE TODOS OS JUIZES DO ÓRGÃO COLEGIADO
NA SESSAO DE JULGAMENTO.
IV.E INCONSTITUCIONAL O ART-213 DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DA PARAIBA, QUE HOSTILIZA CRITÉRIOS DE PROGRESSAO NA
CARREIRA, ESTABELECIDOS NO ART-47-§ 2º DA LEI COMPLEMENTAR 40/81.
MATÉRIA RESERVADA, PELO ART-96-PARAGRAFO ÚNICO DA CARTA DA
REPUBLICA, A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL.
V.O ACÓRDÃO MERECE REFORMA SOMENTE QUANDO ESTATUI QUE O GOVERNADOR
SE ENCONTRA OBRIGADO AO IMEDIATO PROVIMENTO DOS CARGOS DE PROCURADOR
DE JUSTIÇA A QUE SE REFERE A LIDE. ART-6º, COMBINADO COM O ART-200
DA CONSTITUIÇÃO.